Tribunal: TJES
Processo: 5000146-24.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-24.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ CASSA MAGELA LIBARDI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

A BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pela Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por André Luiz Cassa Magela Libardi, declarando serem indevidas as cobranças sobre as rubricas “reembolso gravame” e “despesas DETRAN” (ID 1198969) e, por consequência, condenou a instituição financeira a restituir à parte requerente a quantia de R$ 869,96 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Em suas razões, afirma o recorrente que não foi o causador dos danos suportados pela parte adversa, sendo que o repasse dos custos decorrentes do registro do contrato de alienação e outras despesas relacionadas a aquisição do veículo ao consorciado encontra respaldo na Circular BC nº 3.432 e em cláusula constante na Proposta de Adesão firmada pelo mesmo. Destaca que a Proposta de aquisição de grupo de Consórcio, em sua cláusula 8, prevê que o consorciado ao assiná-la manifesta sua adesão a todos os termos e condições do Contrato, estando sujeito, também, a cobrança de despesas de inclusão de ônus de alienação fiduciária e de transferência de propriedade pelo órgão de Trânsito (cláusula 11.7.14 das Cláusulas gerais), inexistindo, assim, cobrança indevida.

Por sua vez, o consorciado ANDRÉ LUIZ CASSA MAGELA LIBARDI apresentou recurso inominado, argumentando que a jurisprudência entende que o dano moral na hipótese é presumido, não dependendo de prova da sua ocorrência ou do abalo sofrido pelo autor, tanto que o próprio Juízo entendeu a tarifa indevida, quebrando a relação de credibilidade existente entre o consumidor e o fornecedor de serviços, já que este veio a onerar de forma ilegal o contrato firmado entre as partes, que detinha as cláusulas contratuais (adesão) sob sua responsabilidade. Assevera, também, que, em se tratando de relação contratual, os juros devem ser aplicados no percentual de 1%, a contar da citação, na forma do artigo 405 do CPC.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

In casu
, percebe-se que a instituição financeira violou o dever de informação insculpido no art. 6º, III do CDC, deixando de esclarecer ao aderente acerca dos encargos cobrados (“reembolso gravame” e “despesas DETRAN”), que sequer constam do instrumento contratual, emergindo dai a obrigação de restituição das quantias pagas por aquele, na forma do parágrafo único do art. 42 do CPC.

De igual modo, não se evidencia abalo moral na hipótese, mormente porque da prova produzida não se extrai que as cobrança reconhecidas como indevidas ultrapassam a esfera do mero dissabor.

No detalhe, como bem aclarado nos embargos, a hipótese não é de dano
in re ipsa
, entendendo acertadamente o julgador de piso que o transtorno experimentado pelo recorrente não ocasionou a este efetivo dano aos seus direitos da personalidade.

A propósito, segue o aresto abaixo destacado:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS. SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL E JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVA. SEGURO. ILEGAL. IOF. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PANAMERICANO S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE CRISTIANO RODRIGUES PEDRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. Consoante a jurisprudência o STJ, No que tange ao argumento de cerceamento de defesa, impende consignar que, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pela civilística processual, proceder à exegese necessária à formação do livre convencimento motivado. (STJ - AgInt no REsp: 1418493 SC 2013/0380491-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019). Preliminar rejeitada. 3. A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 4. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 5. No que se refere à tarifa de cadastro, está sedimentado na jurisprudência o entendimento de que [...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro , a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...] (REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013), contudo, restou configurada a abusividade no valor cobrado no presente caso. 6. Quanto ao valor referente ao seguro, observo que o referido contrato de financiamento sequer especificou que tipo de seguro foi efetivamente contratado, se seguro prestamista ou seguro de automóvel, inexistindo qualquer apólice que comprovasse a contratação, revelando ser abusiva a cobrança desta rubrica, impondo-se a restituição integral. 7. No que tange ao IOF, dúvidas não há de que se trata de imposto federal e que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito e que as instituições financeiras concedentes são apenas a responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional. Isto, aliás, é o que se depreende da literalidade do art. 4º e 5º, do Decreto nº 6.306/77. 8.
A cobrança de tarifas pactuadas, ainda que de forma excessiva ou abusiva, por si só, não é suficiente para configurar dano moral, pois não passa de um mero aborrecimento a que todos estão sujeitos no dia a dia da vida em sociedade
. 9. Inexistindo comprovação da má-fé do apelado, eis que apenas cobrou as taxas previstas em contrato, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil. 10. Por último, com relação a sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 11. Recurso Do Banco Panamericano S/A Conhecido E Não Provido. Recurso De Cristiano Rodrigues Pedro Conhecido E Parcialmente Provido. (
TJES, Classe: Apelação, 024130257793, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019
)

Por fim, não se nota desacerto quanto ao índice de correção aplicado na hipótese, sendo certo que até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E, e, após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos recursos inominados interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de fixo, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), devidos por cada parte ao advogado da outra parte, suspendendo, entretanto, a exigibilidade da verba de responsabilidade do autor, considerando a gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de julho de 2021.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.